Tribunal: TJES
Processo: 5004072-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004072-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA
AGRAVADO: KSA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004072-48.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: KSA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - SP154733
Advogados do(a) AGRAVADO: ANSELMO TABOSA DELFINO - ES6808-A, JOAO LUIS CAETANO - ES8629

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA
contra a r. decisão com cópia no evento 873391, proferida pela douta Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por
KSA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA – EPP
, no que interessa ao presente recurso, afastou a prescrição parcial do direito alegada pela agravante.

Em suas razões recursais, constantes no evento 873323, a agravante alega, em síntese, que: I) “
a pretensão
[...]
envolve valores supostamente não pagos pela
a
gravante a partir de janeiro do ano de 2014, até o momento do encerramento do contrato, que se deu em agosto de 2018
” (fl. 09); II)
“tendo a agravada ajuizado a presente demanda no dia 04 de julho de 2019, a pretensão ali deduzida somente poderia abarcar valores pretensamente não pagos a partir de 4 de julho de 2016.
Isto porque, diversamente do apontado na r. decisão agravada, aplica-se ao caso em exame o prazo prescricional trienal, previsto no inciso IV, do §3º, do artigo 206, do Código Civil
” (fl. 09); III) “
na pior das hipóteses, ao menos deverá ser aplicado ao caso em exame o prazo prescricional quinquenal, previsto no inciso I, do §5º, artigo 206, do Código de Civil, mas não o prazo decenal, contido no artigo 205, do Código Civil (prazo decenal), como constou da r. decisão agravada
” (fl. 11); IV) “
no caso de o processo de 1ª Instância prosseguir normalmente, enquanto se aguarda o julgamento deste recurso, poderá ser realizada a prova pericial contábil requerida pela
a
gravante, sem que se considere a prescrição parcial da pretensão da Agravada. Isso poderá implicar, no futuro, quando provido este recurso, na necessidade de refazimento da perícia, trazendo às partes gastos financeiros e de tempo absolutamente desnecessários
” (fl. 12).

No evento 876510 proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas no evento 967163, em que a empresa agravada pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA
contra a r. decisão com cópia no evento 873391, proferida pela douta Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por
KSA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA – EPP
, no que interessa ao presente recurso, afastou a prescrição parcial do direito alegada pela agravante.

Em suas razões recursais, constantes no evento 873323, a agravante alega, em síntese, que: I) “
a pretensão
[...]
envolve valores supostamente não pagos pela
a
gravante a partir de janeiro do ano de 2014, até o momento do encerramento do contrato, que se deu em agosto de 2018
” (fl. 09); II)
“tendo a agravada ajuizado a presente demanda no dia 04 de julho de 2019, a pretensão ali deduzida somente poderia abarcar valores pretensamente não pagos a partir de 4 de julho de 2016.
Isto porque, diversamente do apontado na r. decisão agravada, aplica-se ao caso em exame o prazo prescricional trienal, previsto no inciso IV, do §3º, do artigo 206, do Código Civil
” (fl. 09); III) “
na pior das hipóteses, ao menos deverá ser aplicado ao caso em exame o prazo prescricional quinquenal, previsto no inciso I, do §5º, artigo 206, do Código de Civil, mas não o prazo decenal, contido no artigo 205, do Código Civil (prazo decenal), como constou da r. decisão agravada
” (fl. 11); IV) “
no caso de o processo de 1ª Instância prosseguir normalmente, enquanto se aguarda o julgamento deste recurso, poderá ser realizada a prova pericial contábil requerida pela
a
gravante, sem que se considere a prescrição parcial da pretensão da Agravada. Isso poderá implicar, no futuro, quando provido este recurso, na necessidade de refazimento da perícia, trazendo às partes gastos financeiros e de tempo absolutamente desnecessários
” (fl. 12).

Rememoro que, na origem, a agravada ajuizou a demanda afirmando que a relação contratual mantida com a agravante se iniciou em junho de 2011, quando a recorrente adquiriu a unidade fabril da “Massafix”. À época, a agravada mantinha contrato de fornecimento de alimentação com a “Massafix”, o qual apenas foi ajustado com a agravante.

Em maio de 2013, foi redigido um novo contrato, mas permaneceu ajustada a garantia, já existente, de fornecimento de quantidade mínima de refeições pela recorrida. No instrumento particular teria sido estabelecido que a quota mínima diária do fornecimento de alimentação seria de 40 (quarenta) almoços e 50 (cinquenta) desjejuns.

O mencionado contrato, segundo a exordial, passou por aditamentos ao longo dos anos, os quais alteravam apenas os preços unitários para correção do valor das refeições. Porém, durante todo o período de vigência do contrato, a recorrida deixou de receber valores relativos ao fornecimento da alimentação, o que causou desequilíbrio contratual e uma desvantagem no montante de R$ 583.807,86 (quinhentos e oitenta e três mil, oitocentos e sete reais e oitenta e seis centavos). Assim, pugnou pela condenação da agravante ao pagamento do referido montante, acrescido de multa e juros moratórios, bem como do valor atinente à desmobilização da empresa recorrida. Além disso, a recorrida pleiteou a condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Na peça de defesa, a agravante aduziu a prejudicial de mérito da prescrição parcial dos valores perseguidos, seja pelo prazo trienal ou pelo quinquenal, aludindo que a pretensão da recorrida envolve valores supostamente não pagos a partir de janeiro de 2014, até o encerramento do contrato, em agosto de 2018.

Contudo, a douta magistrada de origem afastou a alegação, fundamentando que “
a
prescrição a ser aplicada é a decenal prevista no art. 205 CC, por se tratar de dívida proveniente de inadimplemento contratual
” (fl. 05 do evento 873391).

Em que pese o argumento da agravante no sentido de que o prazo prescricional aplicável ao caso seria aquele previsto no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, por se tratar de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, no julgamento do REsp 1803627/SP, acolheu-se o entendimento da Corte Especial, no sentido de que a aplicação do dispositivo encontra-se restrita aos casos em que o enriquecimento não tenha qualquer causa jurídica, em que não exista relação entre as partes.
In verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. PLANO 4819. FUNDAÇÃO CESP. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA PARA AS CONTRIBUIÇÕES. SUBSIDIARIEDADE DA PRETENSÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. Controvérsia acerca do prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar. 2. Nos termos do art. 206, § 3º,inciso IV, do Código Civil de 2002, prescreve em três anos a pretensão fundada no enriquecimento sem causa. 3.
Subsidiariedade da ação de enriquecimento sem causa, sendo inaplicável a prescrição trienal na hipótese em que o enriquecimento tenha causa jurídica.
Precedentes da CORTE ESPECIAL. 4. Caso concreto em que as contribuições foram vertidas com base no plano de benefícios então vigente, havendo, portanto, causa jurídica para o enriquecimento da entidade de previdência complementar. 5.
Inaplicabilidade da prescrição trienal na espécie, pois a existência de causa jurídica afasta a hipótese de enriquecimento sem causa.
6. Aplicação do prazo geral de 10 anos de prescrição (art. 205, caput, do CC/2002). 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1803627/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Aliás, a respeito da incidência da norma contida no artigo 206, §3º, inciso V do Código Civil, o Tribunal da Cidadania possui jurisprudência consolidada no sentido de que a sua aplicação se restringe às hipóteses de responsabilidade extracontratual, sendo que, nas causas relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral prevista no artigo 205 do CC, ou seja, o prazo decenal.

Nesse viés, colaciono o julgado recente a seguir, onde assentou-se que o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5.
Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos
. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7.
Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018)

Dessa forma, considerando que a pretensão da parte recorrida, autora na demanda originária, se baseia no suposto inadimplemento de parte do pagamento ajustado contratualmente entre os litigantes, deve ser mantida a decisão
a quo
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRESCRIÇÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205 DO CC
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
Em que pese o argumento da agravante no sentido de que o prazo prescricional aplicável ao caso seria aquele previsto no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, por se tratar de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, no julgamento do REsp 1803627/SP, acolheu-se o entendimento da Corte Especial, no sentido de que a aplicação do dispositivo encontra-se restrita aos casos em que o enriquecimento não tenha qualquer causa jurídica, em que não exista relação entre as partes. Precedente.

2.
Aliás, a respeito da incidência da norma contida no artigo 206, §3º, inciso V do Código Civil, o Tribunal da Cidadania possui jurisprudência consolidada no sentido de que a sua aplicação se restringe às hipóteses de responsabilidade extracontratual, sendo que, nas causas relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral prevista no artigo 205 do CC, ou seja, o prazo decenal.

3.
O mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. Precedente.

4.
Dessa forma, considerando que a pretensão da parte recorrida, autora na demanda originária, se baseia no suposto inadimplemento de parte do pagamento ajustado contratualmente entre os litigantes, deve ser mantida a decisão
a quo
.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter intacta a decisão recorrida, nos termos do voto proferido pela eminente relatora.